Tribunal: TJSP
Processo: 1026530-93.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Reexame necessário de sentença que concedeu segurança para permitir o recolhimento do ITBI com base no valor venal para fins de IPTU, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. As partes não apresentaram recurso voluntário.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Reexame necessário de sentença que concedeu segurança para permitir o recolhimento do ITBI com base no valor venal para fins de IPTU, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. As partes não apresentaram recurso voluntário.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU ou o valor de referência adotado pelo Município de São Paulo.
III. Razões de Decidir.
3. O valor de referência adotado pelo Município viola o direito líquido e certo da impetrante, contrariando o artigo 38 do CTN e o princípio da legalidade.
4. Precedentes do TJSP e STJ estabelecem que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU ou o valor da transação, prevalecendo o que for maior.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.